Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723294-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA FERREIRA ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DA SILVA, CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA HELENA FERREIRA ARAÚJO contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (Despejo c/c Cobrança) n. 0711889-82.2021.8.07.0007, movida em desfavor de CLAUDIO JOSÉ DA SILVA e OUTRO, indeferiu a tutela de urgência objetivando a desocupação imediata do imóvel locado (ID 96831329, origem). Em suas razões (ID 27454132), narra tratar, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, haja vista o inadimplemento no pagamento de aluguel, água e IPTU, cuja dívida gira em torno de R$ 16.362,51. Alega que, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios, o pedido liminar fica condicionado à prestação de caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel e ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Informa ter sido recebido como caução contratual o depósito de apenas 02 meses de aluguel (R$ 4.200,00), cuja quantia já foi exaurida pelo montante devido. Quanto à garantia, aduz ser o fiador filho do locatário, o qual também reside no imóvel, sob dependência do pai. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 27454140). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel locado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A liminar de desocupação deve ser concedida com fulcro no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, haja vista a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma norma (caução, fiança ou outros). Verifica-se no contrato entabulado entre as partes a existência de cláusulas estipulando a exigência de caução e existência de fiador (ID 96762289, origem). Logo, em análise perfunctória da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito invocado, pois estando o contrato amparado por garantias, não é possível deferir a liminar para fins de desocupação do imóvel. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. I - Na ação de despejo por falta de pagamento, o contrato de locação residencial está garantido por fiança, o que impede a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1351252, 07072279620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator